Tribunal: TCU
Processo: 020.118/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6941/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 020.118/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alayde Honorio Azevedo (XXX.024.377-XX); Dolores Conceição Vasconcelos (XXX.897.255-XX); Magali de Quevedo Santanna (XXX.772.297-XX); Marcia Cristina Tavares Pereira (XXX.969.717-XX); Maria Berenice Quevedo de Souza Leão (XXX.569.821-XX); Maria Jose Silva do Rosario (XXX.931.007-XX); Marilda Fonseca de Quevedo Vinagre (XXX.192.651-XX); Marta Rejane Tavares Pereira (XXX.127.217-XX); Monica Simone Tavares Pereira (XXX.569.937-XX); Rosiane Fonseca de Quevedo Carvalho (XXX.622.071-XX); Vera Lucia Tavares Pereira (XXX.857.017-XX). 1.2. Unidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.